Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME DO CONSUMIDOR AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO. SERASA. DANO MORAL INCONTROVERSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10 mil (dez mil reais), entre outras. Com o recurso, objetiva a ré apelante a minoração do quantum indenizatório.
2. Nos termos do art. 944, do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Contudo, é certo que, ante a ausência de critério legal para o arbitramento do quantum a título de indenização por dano moral, cabe ao juiz, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a discricionariedade de avaliar e analisar o abalo moral sofrido pelo ofendido, para que não ocorra a exacerbação dos valores arbitrados, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa do ofendido e nem ao incentivo a reiteração de prática lesiva pelo ofensor.
3. Nessa toada, o valor estabelecido como compensação pelo abalo moral sofrido deve proporcionar a justa satisfação da parte autora, de forma a proporcionar-lhe conforto material correspondente às circunstâncias e à extensão do evento danoso praticado pelo ofensor, além de levar em consideração a relação jurídica originária, o potencial econômico e social da vítima, contudo, sem acarretar o seu enriquecimento sem causa. De outro lado, a quantia, também deve observar o porte econômico do infrator e o seu grau de culpa, de modo a dissuadi-lo a praticar atos semelhantes.
4. Na hipótese, verifica-se que, afora o constrangimento ínsito à manutenção injusta do nome do autor no cadastro restritivo do SERASA após a quitação do débito ocorrido, não há notícias nos autos de que a ofensa tenha ocasionado qualquer consequência mais gravosa, tal como recusa de crédito em estabelecimentos bancários e comerciais ou outras medidas semelhantes.
5. Desse modo, à luz dos pressupostos acima elencados e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato e, ainda, o caráter pedagógico que a condenação deve propiciar, tenho que o valor da condenação deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão deste montante afigura-se razoável e suficiente para recompor o dano moral sofrido pelo requerente apelado.
6. Apelação conhecida e provida.